Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702151-66.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo n. 0019077-64.2016.8.07.0001 ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, a qual indeferiu a petição inicial por inépcia, nos termos do art. 330, I, § 1o, I, II, III e IV e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), condenou a parte a arcar com as custa processuais e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Constatou-se que os recorrentes apenas juntaram aos autos declaração de hipossuficiência (ID 151596436, autos originais). Intimados para emendar a inicial e juntar os comprovantes de sua alegada insuficiência de recursos, não cumpriram a diligência a contento. Apresentado o recurso de apelação, mais uma vez, os recorrentes foram instados (ID 47577018) a comprovar que não possuem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família ou recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção, contudo os apelantes permaneceram inertes. Verificou-se, por meio das certidões de ID 48212980 e 48212605, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelos apelantes em 23/06/2023. É o relatório. DECIDO. Os Apelantes pretendem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos declaração de hipossuficiência. Em suas razões recursais, sustenta que sua família está inscrita no cadastro único do Governo Federal. Entretanto, não consta nos autos qualquer documento de comprovação do alegado. Intimados para comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, quedaram-se inertes, conforme certificado (ID 48212980 e 48212605). Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Como os apelantes também deixaram de recolher o preparo recursal, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO versus OMAR JOSE ABDEL AZIZ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. (...). 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. (Acórdão 1426011, 0725980-98.2021.8.07.0001, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2022, publicado no PJe: 06/06/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA e MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, a culminar no NÃO CONHECIMENTO da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Sem honorários recursais (artigo 85, §11, CPC) porque não fixados na instância de origem. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de junho de 2023